Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-23.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003861-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MARCELO DAL MOLIN DE MENEZES - CPF: 137.446.309-43 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LUANA SALES DOS REIS - CPF: 060.772.511-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS PARA TRAFICÂNCIA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. A defesa alega nulidades na abordagem policial, na busca domiciliar sem mandado judicial e na cadeia de custódia das substâncias apreendidas, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz das supostas nulidades alegadas pela defesa; (
ii
) avaliar se a fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar está devidamente lastreada em elementos concretos; e (
iii
) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, pela presença de apetrechos característicos da traficância e pela participação de adolescente no crime, circunstâncias que revelam risco à ordem pública.

2.
A abordagem policial e a busca domiciliar ocorreram em contexto de flagrante delito, o que afasta a alegação de ilicitude da prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

3.
A segregação cautelar encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas, diante do
modus operandi
do crime e da reiteração delitiva do paciente.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A prisão preventiva no crime de tráfico de drogas encontra fundamento na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, presença de instrumentos típicos da traficância e envolvimento de adolescentes na prática criminosa”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6º, 312 e 313, I, do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 148437, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 11/12/2018; STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; TJMT – Enunciado 25 da TCCR/TJMT; N.U 1007221-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/05/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Alex da Cruz Cordeiro
em favor de
MARCELO DAL MOLIN DE MENEZES
contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), nos autos de n. 1005539-69.2024.8.11.0045, que teria homologado a prisão em flagrante e a convertido em preventiva.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito em 15/06/2024, decorrente da suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Segundo narrado, durante patrulhamento no bairro onde reside o paciente, a equipe da cavalaria da polícia militar avistou
Gabriel Henrique Ferraz
, adolescente que residia em um quarto na casa do paciente, em companhia de sua namorada,
Luana Salles
. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram se esconder, o que motivou a abordagem policial, sendo encontrados sete invólucros de substância análoga à cocaína na cintura de Gabriel e quatro invólucros semelhantes com Luana. Em seguida, após Gabriel informar que em sua casa havia mais drogas os policiais foram até a residência onde Gabriel morava, o imóvel de propriedade do paciente Marcelo Dal
Molin
de Menezes, e realizaram busca domiciliar.

Durante a diligência, no quarto de Gabriel e Luana foram encontrados
nove invólucros da mesma substância, dezenove lacres plásticos, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo
. No quarto do paciente Marcelo Dal
Molin
de Menezes a busca resultou na apreensão de
um invólucro contendo substância análoga à cocaína e dois aparelhos celulares
.

A defesa alega que a prisão do paciente está eivada de nulidades, apontando as seguintes irregularidades:
Abordagem policial sem fundada suspeita
;
Busca pessoal arbitrária
e sem prévia autorização judicial;
Invasão domiciliar sem mandado de busca e apreensão
;
Violação da cadeia de custódia das substâncias apreendidas
, comprometendo a integridade da prova.

A defesa sustenta que a abordagem policial foi ilegal, pois não houve qualquer justificativa razoável para a busca pessoal realizada nos adolescentes, tampouco para a entrada na residência do paciente sem mandado judicial. Argumenta que a prova obtida deve ser declarada ilícita, pois derivada de diligência realizada em desconformidade com o artigo 244, do Código de Processo Penal, bem como com as garantias constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da dignidade da pessoa humana.

Aponta, ainda, falhas na cadeia de custódia das substâncias apreendidas, mencionando que os objetos não foram devidamente lacrados no momento da apreensão, comprometendo a integridade das provas obtidas e violando o artigo 158-B, II, do Código de Processo Penal, o que tornaria a prova nula por força da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Pautado nesses argumentos requer seja concedida, liminarmente, a ordem de
Habeas Corpus
para determinar a imediata soltura do paciente, expedindo o alvará de soltura em razão da ilegalidade da prisão e da busca e apreensão realizadas sem mandado judicial. A declaração de nulidade das provas obtidas ilegalmente, com o consequente trancamento da ação penal. Subsidiariamente
,
requer que seja substituída a prisão cautelar do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Documentação juntada (Id. 267615751 a 267615770; 267615774; 267615780 a 267615783; 267715254 e 267715284).

Liminar indeferida (Id.
268326788
).

Informações prestadas pel
a autoridade tida coatora
(Id.
269548778
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
271860389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A decisão de primeiro grau que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva destaca que a medida extrema foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conforme se depreende do seguinte trecho:

“(...).
I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese das pessoas presas o flagrante próprio/perfeito.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas, imagens fotográficas, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado
subscrevente
– CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, dentro das diretrizes normativas de autuação em flagrante, sendo que o caso cuida de suspeitos que tentaram se esconder atrás de um poste, quando a equipe policial passou em rondas pelo bairro Rio Verde, razão pela qual restou configurada a fundada suspeita para a busca pessoal. Gize-se que, além de substância de uso proscrito (pasta base de cocaína e cocaína), foram encontrados balança de precisão, celulares, simulacro de arma de fogo e 19 lacres rápidos, conforme relato dos policiais e termo de apreensão.

Outrossim, conforme já decidido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as declarações dos policiais, neste momento, devem ser valoradas, a fim de reconhecer os fatos ali narrados. Logo, sendo regular o flagrante, passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – f
umus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de LUANA SALES DOS REIS e MARCELO DAL MOLIN MENEZES, porque flagrados pelos Policiais desta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando substâncias entorpecentes, a saber, 39 unidades de substância análoga à cocaína acondicionadas em porções e 06 substâncias análogas à pasta base de cocaína,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (Id 159169618) e Auto de Apreensão (Id 159169617).

Consta que os crimes envolvendo a substância de uso proscrito foram realizados na presença de adolescente, Gabriel, que carregava 07 invólucros de cocaína na cintura. Ainda,
LUANA SALES DOS REIS foi presa em flagrante, em companhia do adolescente, pois ela tinha 04 invólucros de cocaína consigo, os quais caíram da manga da sua blusa quando os policiais realizaram a entrevista. Ademais, o adolescente informou que, em sua residência, haveria mais droga. Diante disso, os policiais deslocaram-se até a casa indicada e encontraram Giovana e MARCELO DAL MOLIN MENEZES, os quais admitiram residira naquela casa, com mais substância de uso proscrito (pasta base e cocaína).
Todos foram conduzidos à delegacia de polícia.

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autorias (
fumus
comissi
delicti
) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame de constatação preliminar de entorpecentes, relatório e despacho da autoridade policial.

Em relação ao
periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores do fato LUANA SALES DOS REIS e MARCELO DAL MOLIN MENEZES,
especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas envolvendo adolescentes-, que coloca em risco a saúde pública e a paz social,
bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e forma acondicionada das diversas drogas apreendidas.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e dos agentes,
considerando, inclusive, que MARCELO DAL MOLIN MENEZES já foi apreendido por tráfico de drogas quando era menor de idade.
Além disso, o modus operandi utilizado por eles e o modo de acondicionamento da droga demonstram a reiteração de atividades criminosas, pois
MARCELO admitiu ser usuário de maconha, porém foram apreendidas cocaínas. Já LUANA SALES DOS REIS afirmou, em audiência, não possuir vícios, mas foi apreendida com cocaína. Assim, verifico o perigo na liberdade de ambos os autuados.

Ademais, merece ser frisado que LUANA SALES DOS REIS pediu a prisão domiciliar, em razão da sua filha ser criança. Todavia, em sede de interrogatório na Delegacia, admitiu que a filha moraria com a avó, e não com LUANA, razão pela qual indefiro o pedido de prisão domiciliar.

Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade dos agentes, que desenvolveram condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Reforço, também, que é entendimento consolidado da jurisprudência pátria que predicados pessoais favoráveis não obstam à decretação/manutenção da prisão cautelar, quando estão presentes os pressuposto e requisitos autorizados da segregação provisória (STJ - RHC 66.530 -
DJe
11/03/2016).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar do autuado.

Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito’. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Por arremate, consigno o entendimento do Supremo Tribunal de Federal (STF): ‘PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. UMA VEZ DECORRENDO A PRISÃO PREVENTIVA DE FLAGRANTE, EM QUE SURPREENDIDO O AGENTE COM PORÇÃO SUBSTANCIAL DE DROGA, TEM-SE COMO SINALIZADA A PERICULOSIDADE E, PORTANTO, POSSÍVEL A CUSTÓDIA PROVISÓRIA” (HC 148437, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Isso posto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTADOS E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
em face de
LUANA SALES DOS REIS
e
MARCELO DAL MOLIN MENEZES
nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP. (...).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão
cautelar
e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação d
o
paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No vertente
caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acus
ação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
39 (trinta e nove) unidades cocaína acondicionadas em porções e 06 (seis) unidades
de pasta
base de cocaína
,
sendo que
além das substâncias entorpecentes foram encontrados no local: 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) máscara de
palhaço, 01 (uma) balança de precisão, 19 (dezenove) unidades lacres plásticos.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a variedade de entorpecentes apreendidos na posse d
a
paciente

e

a natureza
da infração
.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Embora
não se trate de quilos de cocaína
,
39 unidades de cocaína
tampouco são
inexpressivas
,

havendo
,
ainda
,
a
diversidade das substâncias apreendidas
, dois tipos de cocaínas,
em pó como cloridrato e em pedra de pasta base,
além do concurso de pessoas com a participação de a
dolescente,

o que
evidencia maior gravidade da conduta
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS –
APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA
DROGA

–
DESTINAÇÃO MERCANTIL
–
ENUNCIADOS

CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT
–
LIÇÃO

DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
–
RECURSO

DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por
tráfico
de
drogas
, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A
diversidade
de
drogas
[34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos
entorpecentes
apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza
tráfico
“formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de
droga
para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).

Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da
droga
e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho 'formiguinha' a
droga
não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).

A mera alegação [do apelante] de que os
entorpecentes
não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“A condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3).

Recurso desprovido.(N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)
” (grifos meus).

Não obstante o paciente alegue questões de fundo, como
ilegalidade da prisão e da busca e apreensão realizadas sem mandado, haver falhas na cadeia de custódia das da apreensão das substâncias entorpecentes, bem como a alegação de o paciente seria apernas usuário de drogas, tais análises
deverão ser tratadas na ação penal, a menos que fossem de patente constatação, o que não é o caso.

Isso porque
a
entrada e
apreensão de droga na casa do paciente possuiriam fundadas razões, nos moldes do que preconiza o Tema 280 com repercussão geral pelo STF com seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação d
a
paciente, pois demostrados os indícios
suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Não obstante os predicados pessoais alegados pelo paciente,
os elementos colhidos na investigação policial

e utilizados pel
o
magistrad
o
para fundamentar a decisão
reforçam a necessidade da manutenção
da prisão preventiva, tendo em vista o abalo à ordem pública que a eventual liberdade d
o
paciente pode causar.

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04
(quatro)
anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública
.

Diante do exposto,
presente
s
os
requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP,
reputo que sejam
suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/2024)”.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade d
a
paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO

DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL
–
PRISÃO

PREVENTIVA
–
DECISÃO

CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
–
PEDIDO

DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR
–
GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA
–
APREENSÃO

DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME
–
REITERAÇÃO

CRIMINOSA
–
JULGADO

DO STJ
–
INDICATIVOS

DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA
–
PREDICADOS

PESSOAIS
–
REVOGAÇÃO

NÃO AUTORIZADA
–
PRISÃO

DOMICILIAR
–
NÃO

SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR
–
SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ
–
MEDIDAS

CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
INSUFICIÊNCIA
–
REITERAÇÃO

DELITIVA EPECÍFICA
–
RISCO

AO MEIO SOCIAL
–
JULGADOS

DO STJ
–
ORDEM

DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/
2024
,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
)”.

Impende consignar que embora
o
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcelo Dal
Molin
de Menezes

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025